Tribunal: TJSP
Processo: 1500007-21.2016.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. Execução fiscal. Sentença extinguindo o feito. Insurgência recursal da Fazenda Pública do Estado em relação à condenação nos encargos da sucumbência. Com razão. Cancelamento do CDA previamente à sentença. Dispensa de ônus sucumbencial às partes pelo art. 26 da Lei de Execução Fiscal. Norma de ordem pública. Inexistindo sucumbência por exigência legal, não há como distribuí-la pelo

Ementa:
APELAÇÃO. Execução fiscal. Sentença extinguindo o feito. Insurgência recursal da Fazenda Pública do Estado em relação à condenação nos encargos da sucumbência. Com razão. Cancelamento do CDA previamente à sentença. Dispensa de ônus sucumbencial às partes pelo art. 26 da Lei de Execução Fiscal. Norma de ordem pública. Inexistindo sucumbência por exigência legal, não há como distribuí-la pelo princípio da causalidade. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1500007-21.2016.8.26.0142, da Comarca de Colina, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é recorrida COMPANHIA ENERGETICA SAO JOSE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), PAULO ALCIDES E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500007-21.2016.8.26.0142 -Voto no 22402
2
APELAÇÃO. Execução fiscal. Sentença extinguindo o feito.
Insurgência recursal da Fazenda Pública do Estado em relação
à condenação nos encargos da sucumbência. Com razão.
Cancelamento do CDA previamente à sentença. Dispensa de
ônus sucumbencial às partes pelo art. 26 da Lei de Execução
Fiscal. Norma de ordem pública. Inexistindo sucumbência por
exigência legal, não há como distribuí-la pelo princípio da
causalidade. Recurso provido.
VOTO n° 22402
RELATÓRIO:

Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo em face de Companhia Energética São José.
Atribuiu à causa o valor de R$ 224.313,75 (fls. 1).
A FESP informou o cancelamento administrativo da
CDA 1.163.828.979, objeto destes autos.
Sobreveio sentença a fls. 123, extinguindo o feito nos
termos do inc. III do art. 924 e do art. 26 da Lei de Execução Fiscal e
condenando a Fazenda Pública do Estado nos ônus de sucumbência, se o
caso, fixando os honorários advocatícios em 8% sobre o valor atualizado
da causa.
A exequente opôs embargos de declaração (fls.
126/127), os quais foram rejeitados (fls. 137/138).
Em seguida, a Fazenda Pública Estadual apresentou
apelação (fls. 144/148), em que sustente, em síntese, que: (A) “É de ser
ter em conta que a execução fiscal foi extinta em decorrência de decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500007-21.2016.8.26.0142 -Voto no 22402
3
proferida em outra ação, os embargos à execução fiscal movidos pela
devedora, nos quais já houve arbitramento de honorários advocatícios.
Naquela ação, foi determinado o cancelamento da certidão de dívida ativa,
o que foi prontamente providenciado pela Fazenda do Estado e comunicado
ao juízo de primeiro grau a fls. 122.”; e, (B) “De todas as manifestações da
executada-apelada nestes autos da execução fiscal (fls. 6/10, 58/59,
61/62, 66/67, 78/91, 82/83, 100/101, 103/104) nenhuma postulava a
extinção do feito. Ou seja, a extinção ocorreu em decorrência, como dito,
de decisão proferida em outra ação e, não, de pedido feito pela devedora
nestes autos, de forma que não há que se falar em princípio da
causalidade. Não há razão para o arbitramento de honorários advocatícios
no caso em tela, em que a atuação do patrono da executada se limitou a
ofertar seguro-garantia, informar sua renovação e pedir a liberação da
garantia (fls. 6/10, 78/91 e 103/104 respectivamente), e a pedir expedição
de certidão de objeto e pé do processo (fls. 58/59, 61/62, 66/67, 82/83 e
100/101). Em outras palavras, nos embargos à execução n. 1000275-
98.2017 se operou efetivamente a defesa, e a verba honorária lá foi
arbitrada.”
Transcorreu in albis o prazo para contrarrazões,
conforme certidão a fls. 152/153.
A douta PGJ, através do Exmo. Dr. José Eduardo
Ismael Lutti, manifestou-se pela prescindibilidade do seu parecer ao caso
(fls. 161).
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifico que o recurso é tempestivo e
dispensa preparo recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500007-21.2016.8.26.0142 -Voto no 22402
4
No mais, o art. 26 da Lei de Execução Fiscal é expresso
quanto à inexistência de ônus sucumbencial às partes em execução fiscal
extinta pelo cancelamento do CDA previamente à decisão de primeira
instância. Confira-se:
Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a
inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título,
cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer
ônus para as partes.
Trata-se de norma de ordem pública a privilegiar a
higidez do patrimônio das partes. Assim sendo, não há como se aplicar o
princípio da causalidade, consoante regra legal específica. Caso, portanto,
de reforma da r. sentença apenas para afastar a condenação sucumbencial
fixada.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo provimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)